Tribunal: TJDFT
Processo: 0740544-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740544-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Desistência - Recurso Diante da desistência do recurso, é o caso de declaração de prejuízo recursal. Nego seguimento ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, arquivem os autos. Intimem-se Desembargador Eustáquio de Castro Relator